Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726206-74.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANO DE CASTRO MATIAS, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARTUR MATIAS EMBARGADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, ADRIANO DE CASTRO MATIAS, JOSE ARTUR MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARTUR MATIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 38346406, pois os Embargos Declaratórios Id. 3538230 foram julgados no v. Acórdão no 1440872, em 9.8.2022 – Id. 37969827. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora